Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. REINTEGRAÇÃO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. HONORÁRIOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de anulação de ato administrativo, com vistas à reintegração no cargo.
2. Ao contrário do alegado pela parte embargante, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de apelação, de acordo com as provas produzidas nos autos.
3. O julgado foi claro ao dizer que a instauração do Conselho de Disciplina se deu por ato motivado para além da denúncia por associação criminosa, tendo sido com fundamento em prisão em flagrante do delito de receptação. 3.1. O aresto reitera que o embargante foi reconhecido como “um dos clientes permanentes do bando”, com conduta que macula a ética de bombeiro militar. 3.2. O acórdão elucida que a absolvição na esfera penal não basta para anular o ato que culminou na exclusão do autor do Corpo de Bombeiros Militar, visto que, primeiro, elimina apenas um dos motivos e, depois, por serem as esferas penal e administrativa independentes. 3.3. As provas dos autos foram devidamente analisadas, portanto, os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado da decisão e à pretensão de reanálise das provas. 3.4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.